Tribunal: TJSP
Processo: 1030656-07.2023.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-26
Data de publicação: 2024-05-26

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO CUMULADA COM INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Contrato bancário – Empréstimo consignado – Alegação da autora de que não celebrou contrato com o réu – Sentença que declarou inexistente o contrato e condenou o requerido ao ressarcimento, em dobro, dos valores descontados indevidamente da autora e ao pagamento de indenização por dano

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO CUMULADA COM INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Contrato bancário – Empréstimo consignado – Alegação da autora de que não celebrou contrato com o réu – Sentença que declarou inexistente o contrato e condenou o requerido ao ressarcimento, em dobro, dos valores descontados indevidamente da autora e ao pagamento de indenização por dano moral – Insurgência do réu – Parcial cabimento – Hipótese em que o réu não comprovou a contratação do empréstimo – Ressarcimento devido, porém, de forma simples, ante a ausência de má-fé ou quebra da boa-fé objetiva – Transtornos experimentados pela autora que superam o mero dissabor – Dano moral configurado – Considerando as circunstâncias do caso concreto, o montante arbitrado pelo juízo singular é adequado aos fins colimados – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.